Tribunal: TJMT
Processo: 1022699-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022699-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), ELIANE CRISTINA LOPES - CPF: 707.675.111-90 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE CRISTINA LOPES - CPF: 707.675.111-90 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM VINDICADA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE ELIANE CRISTINA LOPES PELA DOMICILIAR, ACRESCIDA DA FISCALIZAÇÃO POR MEIO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (TORNOZELEIRA) E DA PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE SUA RESIDÊNCIA OU DELA SE MUDAR, SEM PRÉVIA PERMISSÃO DA AUTORIDADE PROCESSANTE, COM FULCRO NOS ARTIGOS 318, V, E 319, INCISOS IV E IX, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

E M E N T A

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção da beneficiária
Eliane Cristina Lopes
, presa cautelarmente em 2 de outubro de 2020 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 da Lei 9.503/98 e artigo 307 do Código Penal.

Ressai dos autos que a paciente, em tese, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, e sem a devida habilitação, gerando perigo de dano. Além disso, na mesma ocasião, ela teria atribuído a si falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio.

Em decorrência disso, a beneficiária foi presa em flagrante delito e, por ocasião da homologação, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em preventiva (Id. 64871479).

Irresignada, a impetrante propôs a presente ação constitucional a fim de revogar

a medida segregatícia, sustentando, em síntese, a carência de fundamentação idônea, ou para que seja concedida prisão domiciliar em razão de a paciente possuir duas filhas menores de 12 anos de idade que dependem dos seus cuidados.

Após a detida análise dos autos, entendo que é possível a concessão de prisão domiciliar à paciente, com fulcro no artigo 318 do CPP.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, a autoridade acoimada de coatora justificou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, bem como por conveniência da instrução criminal haja vista que tentou ocultar sua verdadeira identidade.

Nesse aspecto, observo que não assiste razão à impetrante quanto à alegada carência de motivação idônea no decreto constritivo, porquanto demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, especialmente ao considerar que a beneficiária, em tese, conduziu veículo embriagada na companhia de crianças e responde a outras ações penais, fatores que amparam a prisão para resguardar a ordem pública.

Por outro lado, de acordo com o disposto nos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal, com redação dada pelas Leis n. 13.257/2016 e n. 13.769/2018, em situações excepcionais previstas em lei o magistrado poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Veja-se:

“
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei n.o 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei n.o 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante; (Redação dada pela Lei n.o 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
(Incluído pela Lei n.o 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei n.o 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei n.o 12.403, de 2011)
.

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.
Negritei.

Sobre a matéria, importante consignar que o “
uso do verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do Código de Processo Penal, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria ‘dever’ do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei
” (STJ,
HC
351.494/SP, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma), isso porque, as modificações trazidas ao referido dispositivo normativo fundam-se na previsão constitucional da
proteção integral e no princípio da prioridade absoluta da criança
(CF, art. 227), no intuito de buscar um fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e de educação dos filhos na primeira infância.

Destaca-se, que a prisão domiciliar possui natureza substitutiva e não autônoma, de modo que, a despeito da presença dos pressupostos e requisitos fático-normativos da prisão preventiva, a autorizar o recolhimento do investigado ou acusado em condições, por assim dizer, “tradicionais”, viabiliza-se a transferência para sua moradia. Entretanto, dela não poderá sair ao seu alvedrio, exceto de forma controlada e autorizada judicialmente, em situação análoga de como se encontraria sob a custódia direta do Estado, conforme disposto no artigo 317 do Código de Processo Penal.

Outrossim, o princípio da adequação também deve ser observado à substituição, o que implica dizer que somente pode ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar acaso se mostre adequada à situação concreta.

Especificamente na hipótese do inciso V do artigo 318 do CPP, é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar se a encarcerada
possuir filho de até 12 anos incompletos
, não exigindo a lei a sua imprescindibilidade aos cuidados especiais do infante.

No entanto, isso não afasta a exigibilidade de indicação da necessidade e adequação da adoção da medida, pois, caso contrário, o simples preenchimento da hipótese legal tornaria impositiva a concessão da benesse, o que acabaria por assegurar a toda mulher com prole, na idade indicada no texto normativo, o direito de permanecer sob custódia domiciliar, mesmo que identificada a incontornável exigência de recolhimento do sujeito ao cárcere (
HC
n. 421.660/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.2.2018).

A despeito do referido posicionamento, em sessão de julgamento realizada no dia 20.2.2018, a 2.a Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos,
conceder a ordem no

Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP
e determinou a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, relacionadas naquele processo, que estejam gestantes ou puérperas, ou que sejam mães de crianças com até 12 (doze) anos ou de deficientes
, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei no 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, sem prejuízo de que lhes sejam aplicadas medidas alternativas dispostas no art. 319 do CPP,
e, de ofício, estendeu a decisão para todas as demais mulheres
encarceradas e às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas
em idêntica situação no território nacional,
excetuando-se apenas
“os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
.

Para o cumprimento da referida decisão, foram estipulados alguns parâmetros a serem observados pelos julgadores, dentre os quais que, na apuração da situação de guardiã dos filhos da mulher encarcerada,
“
dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe
, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social,
devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação
”
; e,
“caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará”
.

Destarte, não ficam dúvidas de que após concluir que os filhos de encarceradas sofrem injustamente as consequências das prisões das mães, o que vai de encontro ao art. 227 da Constituição Federal,
o posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no referido julgado traduz a doutrina da proteção integral à pessoa em desenvolvimento e o princípio da prioridade absoluta da criança
.

Partindo de tais premissas e averiguando detidamente a prova pré-constituída juntada ao presente
writ
, constato que inexistem dúvidas de que a paciente é genitora de
duas crianças

de 5 e 7 anos de idade
, conforme comprovado pelas certidões de nascimento acostadas ao feito (Id. 64871478, pp. 1 e 2), que satisfaz o requisito do art. 318, inciso V, do CPP.

Impende consignar que os crimes pelos quais ela foi autuada não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa e não foram cometidos contra suas filhas, o que evidencia o preenchimento das condições previstas no art. 318-A, I e II, do CPP.

Além disso, a impetrante ressaltou na inicial que o genitor das infantes (Marcelo de Oliveira) entrou em contato telefônico e informou
“que trabalha em fazenda que está em meio à época de plantio, sendo inviável os menores ficar sob seus cuidados”
(Id. 64871476, p. 8).

Com efeito, não vejo a existência de qualquer
situação

excepcionalíssima,
conforme ponderado pela Suprema Corte no aludido
habeas corpus
, que justifique a manutenção da custódia em cárcere, razão pela qual concluo pela possibilidade de concessão do pretendido benefício.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para substituir a prisão preventiva da paciente
Eliane Cristina Lopes
pela domiciliar, acrescida da fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira) e da proibição de ausentar-se de sua residência ou dela se mudar, sem prévia permissão da autoridade processante, com fulcro nos artigos 318, V, e 319, incisos IV e IX, ambos do Código de Processo Penal.

Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem sobre o teor desta decisão, bem como para que dê cumprimento às providências supracitadas.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Eliane Cristina Lopes
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) aponta a inidoneidade da fundamentação empregada no decreto constritivo, porquanto aduz que o juízo impetrado lastreou a necessidade da prisão na gravidade em abstrato dos crimes, deixou de justificar a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, além de presumir, sem base concreta, que a paciente poderia reincidir na prática delitiva; ao que acrescenta a ausência do periculum libertatis, uma vez que não há elementos empíricos que demonstrem em que a medida a liberdade da paciente estaria ofendendo a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal. Como segunda vertente ensejadora, a firmatária ressalta a excepcionalidade das prisões cautelares para então defender que a favorecida nessa ordem faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, visto que os crimes que lhe são imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa e há nos autos comprovação inequívoca de que é genitora e a única responsável pelos cuidados de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, preenchendo os requisitos e as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus n.o 143.641/SP. Em derradeiro, sustenta a desproporcionalidade do encarceramento na hipótese em apreço, porquanto entende que acaso a paciente seja condenada na ação penal proposta, muito provavelmente será compelido a cumprir pena em regime diverso do fechado, a tornar a situação atualmente experimentada muito mais gravosa que eventual solução de mérito do processo. Por tudo o que expõe, pugna pela concessão in limine do writ em favor da paciente, para suspender os efeitos da decisão constritiva, com a expedição do alvará de soltura, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas. No mérito, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem para que a prisão da paciente seja relaxada ou revogada. (...)”
– Id. 67487478, p. 2.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido pelo magistrado convocado, ocasião em que foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 67487478).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 69235458).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 70367951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção da beneficiária
Eliane Cristina Lopes
, presa cautelarmente em 2 de outubro de 2020 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 da Lei 9.503/98 e artigo 307 do Código Penal.

Ressai dos autos que a paciente, em tese, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, e sem a devida habilitação, gerando perigo de dano. Além disso, na mesma ocasião, ela teria atribuído a si falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio.

Em decorrência disso, a beneficiária foi presa em flagrante delito e, por ocasião da homologação, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em preventiva (Id. 64871479).

Irresignada, a impetrante propôs a presente ação constitucional a fim de revogar

a medida segregatícia, sustentando, em síntese, a carência de fundamentação idônea, ou para que seja concedida prisão domiciliar em razão de a paciente possuir duas filhas menores de 12 anos de idade que dependem dos seus cuidados.

Após a detida análise dos autos, entendo que é possível a concessão de prisão domiciliar à paciente, com fulcro no artigo 318 do CPP.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, a autoridade acoimada de coatora justificou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, bem como por conveniência da instrução criminal haja vista que tentou ocultar sua verdadeira identidade.

Nesse aspecto, observo que não assiste razão à impetrante quanto à alegada carência de motivação idônea no decreto constritivo, porquanto demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, especialmente ao considerar que a beneficiária, em tese, conduziu veículo embriagada na companhia de crianças e responde a outras ações penais, fatores que amparam a prisão para resguardar a ordem pública.

Por outro lado, de acordo com o disposto nos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal, com redação dada pelas Leis n. 13.257/2016 e n. 13.769/2018, em situações excepcionais previstas em lei o magistrado poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Veja-se:

“
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei n.o 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei n.o 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante; (Redação dada pela Lei n.o 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
(Incluído pela Lei n.o 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei n.o 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei n.o 12.403, de 2011)
.

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.
Negritei.

Sobre a matéria, importante consignar que o “
uso do verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do Código de Processo Penal, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria ‘dever’ do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei
” (STJ,
HC
351.494/SP, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma), isso porque, as modificações trazidas ao referido dispositivo normativo fundam-se na previsão constitucional da
proteção integral e no princípio da prioridade absoluta da criança
(CF, art. 227), no intuito de buscar um fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e de educação dos filhos na primeira infância.

Destaca-se, que a prisão domiciliar possui natureza substitutiva e não autônoma, de modo que, a despeito da presença dos pressupostos e requisitos fático-normativos da prisão preventiva, a autorizar o recolhimento do investigado ou acusado em condições, por assim dizer, “tradicionais”, viabiliza-se a transferência para sua moradia. Entretanto, dela não poderá sair ao seu alvedrio, exceto de forma controlada e autorizada judicialmente, em situação análoga de como se encontraria sob a custódia direta do Estado, conforme disposto no artigo 317 do Código de Processo Penal.

Outrossim, o princípio da adequação também deve ser observado à substituição, o que implica dizer que somente pode ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar acaso se mostre adequada à situação concreta.

Especificamente na hipótese do inciso V do artigo 318 do CPP, é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar se a encarcerada
possuir filho de até 12 anos incompletos
, não exigindo a lei a sua imprescindibilidade aos cuidados especiais do infante.

No entanto, isso não afasta a exigibilidade de indicação da necessidade e adequação da adoção da medida, pois, caso contrário, o simples preenchimento da hipótese legal tornaria impositiva a concessão da benesse, o que acabaria por assegurar a toda mulher com prole, na idade indicada no texto normativo, o direito de permanecer sob custódia domiciliar, mesmo que identificada a incontornável exigência de recolhimento do sujeito ao cárcere (
HC
n. 421.660/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.2.2018).

A despeito do referido posicionamento, em sessão de julgamento realizada no dia 20.2.2018, a 2.a Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos,
conceder a ordem no

Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP
e determinou a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, relacionadas naquele processo, que estejam gestantes ou puérperas, ou que sejam mães de crianças com até 12 (doze) anos ou de deficientes
, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei no 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, sem prejuízo de que lhes sejam aplicadas medidas alternativas dispostas no art. 319 do CPP,
e, de ofício, estendeu a decisão para todas as demais mulheres
encarceradas e às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas
em idêntica situação no território nacional,
excetuando-se apenas
“os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
.

Para o cumprimento da referida decisão, foram estipulados alguns parâmetros a serem observados pelos julgadores, dentre os quais que, na apuração da situação de guardiã dos filhos da mulher encarcerada,
“
dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe
, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social,
devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação
”
; e,
“caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará”
.

Destarte, não ficam dúvidas de que após concluir que os filhos de encarceradas sofrem injustamente as consequências das prisões das mães, o que vai de encontro ao art. 227 da Constituição Federal,
o posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no referido julgado traduz a doutrina da proteção integral à pessoa em desenvolvimento e o princípio da prioridade absoluta da criança
.

Partindo de tais premissas e averiguando detidamente a prova pré-constituída juntada ao presente
writ
, constato que inexistem dúvidas de que a paciente é genitora de
duas crianças

de 5 e 7 anos de idade
, conforme comprovado pelas certidões de nascimento acostadas ao feito (Id. 64871478, pp. 1 e 2), que satisfaz o requisito do art. 318, inciso V, do CPP.

Impende consignar que os crimes pelos quais ela foi autuada não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa e não foram cometidos contra suas filhas, o que evidencia o preenchimento das condições previstas no art. 318-A, I e II, do CPP.

Além disso, a impetrante ressaltou na inicial que o genitor das infantes (Marcelo de Oliveira) entrou em contato telefônico e informou
“que trabalha em fazenda que está em meio à época de plantio, sendo inviável os menores ficar sob seus cuidados”
(Id. 64871476, p. 8).

Com efeito, não vejo a existência de qualquer
situação

excepcionalíssima,
conforme ponderado pela Suprema Corte no aludido
habeas corpus
, que justifique a manutenção da custódia em cárcere, razão pela qual concluo pela possibilidade de concessão do pretendido benefício.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para substituir a prisão preventiva da paciente
Eliane Cristina Lopes
pela domiciliar, acrescida da fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira) e da proibição de ausentar-se de sua residência ou dela se mudar, sem prévia permissão da autoridade processante, com fulcro nos artigos 318, V, e 319, incisos IV e IX, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020